Tribunal: TJES
Processo: 5002069-08.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002069-08.2021.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CÉLIA NASCIMENTO PEÇANHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Célia Nascimento Peçanha, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa. A parte apelante alegou a ausência de tentativa de citação por via postal, ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e violação ao prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183 do CPC), requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública equivale à intimação pessoal exigida para a extinção por abandono da causa; (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda, mesmo após intimação válida, justifica a extinção do feito de ofício; (iii) determinar se é aplicável à Fazenda Pública o dever de antecipar as despesas com o oficial de justiça, conforme a Súmula 190 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada por meio do portal próprio tem força de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), sendo suficiente para atender à exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.120.097/SP, Tema 314) estabelece que a execução fiscal não embargada pode ser extinta de ofício por inércia da exequente, afastando a exigência do requerimento do executado prevista na Súmula 240/STJ.

5. A Fazenda Pública, embora isenta de custas judiciais, deve antecipar o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, conforme a Súmula 190 do STJ e o entendimento firmado no Tema 396 (REsp 1.144.687/RS).

6. No caso concreto, o Município foi intimado eletronicamente, permaneceu inerte quanto ao recolhimento da verba destinada às diligências do oficial de justiça, e não justificou a omissão, configurando abandono da causa.

7. A extinção do processo por abandono está em conformidade com o disposto no art. 485, III e § 1º, do CPC, sendo legítima diante da conduta processual omissiva da exequente, mesmo diante da prerrogativa de prazo em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica do ente público, realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal exigida para extinção do processo por abandono da causa.

2. A inércia da Fazenda Pública, após intimação válida para dar andamento à execução fiscal, autoriza a extinção do feito de ofício, independentemente de requerimento do executado, quando não embargada a execução.

3. A Fazenda Pública está obrigada a antecipar o pagamento das despesas com diligências de oficiais de justiça nas execuções fiscais, nos termos da Súmula 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 270; 485, III e § 1º; 183, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 39; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.10.2010 (Tema 314); STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, REsp nº 1.144.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10.03.2016 (Tema 396); STJ, Súmula nº 190; TJES, Apelação Cível nº 5007807-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 11.02.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2025

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002069-08.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CELIA NASCIMENTO PECANHA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002069-08.2021.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CÉLIA NASCIMENTO PEÇANHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Célia Nascimento Peçanha, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa. A parte apelante alegou a ausência de tentativa de citação por via postal, ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e violação ao prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183 do CPC), requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública equivale à intimação pessoal exigida para a extinção por abandono da causa; (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda, mesmo após intimação válida, justifica a extinção do feito de ofício; (iii) determinar se é aplicável à Fazenda Pública o dever de antecipar as despesas com o oficial de justiça, conforme a Súmula 190 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada por meio do portal próprio tem força de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), sendo suficiente para atender à exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.120.097/SP, Tema 314) estabelece que a execução fiscal não embargada pode ser extinta de ofício por inércia da exequente, afastando a exigência do requerimento do executado prevista na Súmula 240/STJ.

5. A Fazenda Pública, embora isenta de custas judiciais, deve antecipar o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, conforme a Súmula 190 do STJ e o entendimento firmado no Tema 396 (REsp 1.144.687/RS).

6. No caso concreto, o Município foi intimado eletronicamente, permaneceu inerte quanto ao recolhimento da verba destinada às diligências do oficial de justiça, e não justificou a omissão, configurando abandono da causa.

7. A extinção do processo por abandono está em conformidade com o disposto no art. 485, III e § 1º, do CPC, sendo legítima diante da conduta processual omissiva da exequente, mesmo diante da prerrogativa de prazo em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica do ente público, realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal exigida para extinção do processo por abandono da causa.

2. A inércia da Fazenda Pública, após intimação válida para dar andamento à execução fiscal, autoriza a extinção do feito de ofício, independentemente de requerimento do executado, quando não embargada a execução.

3. A Fazenda Pública está obrigada a antecipar o pagamento das despesas com diligências de oficiais de justiça nas execuções fiscais, nos termos da Súmula 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 270; 485, III e § 1º; 183, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 39; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.10.2010 (Tema 314); STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, REsp nº 1.144.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10.03.2016 (Tema 396); STJ, Súmula nº 190; TJES, Apelação Cível nº 5007807-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002069-08.2021.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CÉLIA NASCIMENTO PEÇANHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, nessa hipótese, a sua prévia intimação pessoal.

Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.120.097/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.(Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010;AgRg no Ag 1093239/RS, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005)

2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual,” em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé ". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1120097 SP 2009/0113722-1, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2010)

No caso, verifica-se que o ente público apelante foi intimado para efetuar o preparo necessário, referente à diligência a ser realizada por Oficial de Justiça, não atendendo ao comando judicial.

Acresça-se que cumpre à Fazenda Pública antecipar os gastos com o transporte dos oficiais de justiça, nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da inércia do Exequente em promover o recolhimento da verba indenizatória destinada ao custeio das diligências do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a adequação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a inércia do Exequente em recolher a verba indenizatória do oficial de justiça dentro do prazo estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo está de acordo com a Súmula nº 190 do STJ, que impõe à Fazenda Pública o dever de antecipar as despesas com o transporte dos oficiais de justiça em execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do Exequente em promover o recolhimento da verba indenizatória do oficial de justiça, após intimação para tal, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 190.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50082075620228130433, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2020 – Insurgência em face de decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça – Descabimento – A Lei Estadual nº 11.608/2003 trata da isenção de taxa judiciária e não abrange diligência do oficial de justiça – As despesas do deslocamento do oficial de justiça devem ser adiantadas pela Fazenda Pública – Aplicação da Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2229353-67.2023.8.26.0000 Bertioga, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 29/09/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ABANDONO – NÃO RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 190 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz”. (Tema 314 do STJ) “Na Execução Fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. (Súmula 190 do STJ) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.144.687/RS, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, Tema 396, firmou o entendimento de que “a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal” . (AgInt no AREsp n. 2.479.837/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) Recurso desprovido para manter a extinção por abandono.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08000021120168120019 Campo Grande, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência contra o acolhimento – Adiantamento das despesas com as diligências realizadas pelos oficiais de justiça para cumprimento de carta precatória – A isenção do recolhimento da taxa judiciária, das custas e emolumentos de que goza a Fazenda Pública, não a desonera da antecipação das despesas de condução dos oficiais de justiça - Aplicação da Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça e Recurso Repetitivo (REsp 1.144.687/RS – Tema 396) – Decisão mantida – Agravo Interno não provido.

(TJ-SP - AGT: 22081967220228260000 SP 2208196-72 .2022.8.26.0000, Relator.: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 17/11/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022)

E o Município foi devidamente intimado pessoalmente, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito, especificamente para recolhimento da verba destinada às diligências do oficial de justiça, todavia, permaneceu silente, como se extrai das certidões cartorárias lançadas sob IDs nº 9954965 e nº 9954968.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seus arts. 246, §1º, e 270, estabelece a obrigatoriedade de que as intimações dirigidas aos entes públicos sejam realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, cabendo a estes manter o devido cadastro nos sistemas oficiais para recebimento de comunicações processuais.

Ressalte-se, no ponto, que a intimação pessoal da Fazenda Pública é realizada eletronicamente em processos digitais, conforme determina o art. 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006), e não apenas pela intimação genérica ou pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

De acordo com a Corte Especial do STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, a intimação do portal eletrônico, por ser específica e atender ao princípio da boa-fé processual, tem validade e eficácia de intimação pessoal para todos os fins legais, incluindo o caso de recursos da Fazenda Pública.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021)

Por fim, em relação à alegada nulidade fundada na ausência de tentativa de citação postal, infere-se que embora oportunizada à Fazenda Pública exequente “proceder o pagamento das despesas do Oficial de Justiça, ou requerer o que lhe parecer de direito”, conforme despacho de id. 9954966, requerendo, se assim entendesse cabível, a citação pelo correio, se manteve silente tanto em relação ao recolhimento da diligência quanto à formulação de requerimento alternativo, reforçando a caracterização do abandono, não sendo possível imputar ao juízo a omissão pela não realização da citação via AR.

Desse modo, verifica-se que a Fazenda Pública, mesmo ciente das determinações judiciais, manteve-se silente e não adotou as providências necessárias ao prosseguimento da execução, revelando ausência de interesse em dar andamento ao feito, o que ampara a extinção de ofício da execução fiscal não embargada em hipóteses como a presente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 202, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, Privativa das Execuções Fiscais, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Paulo Soares Christo por abandono da causa, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais. O apelante argumenta ausência de intimação pessoal e contrariedade ao art. 39 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica do Município equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em razão do abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equiparada à intimação pessoal, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e no art. 183, § 1º, do CPC, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, garantindo regularidade ao ato intimatório. A Súmula nº 240/STJ, que condiciona a extinção por abandono a requerimento do réu, não se aplica às execuções fiscais não embargadas. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 202, afastando-se a condenação ao pagamento daquelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme os arts. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e 183, § 1º, do CPC. A Súmula nº 240/STJ é inaplicável às execuções fiscais não embargadas. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1º, e 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, REsp nº 1.641.011/PA (Tema 202), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 06.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 5000005-10.2017.8.08.0044, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.03.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078078020218080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/02/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação.

4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária.

5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051745820208080048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2024)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)